Tribunal: STF
Processo: ARE 1407276
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. O recurso extraordinário, conforme asseverado no acórdão embargado, foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula nº 281 do STF.



    3. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. 



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.